Tribunal: TJES
Processo: 5000893-77.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000893-77.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABIOLA RIBEIRO ALVES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA. DISPLAY APAGADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AFERIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000893-77.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABIOLA RIBEIRO ALVES

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA. DISPLAY APAGADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AFERIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, PROPOSTA POR
FABÍOLA RIBEIRO ALVES
EM FACE DE
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
. EM SUA PETIÇÃO INICIAL, A REQUERENTE RELATOU QUE, APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA EM SUA RESIDÊNCIA, FOI SURPREENDIDA COM UMA COBRANÇA NO VALOR DE R$ 7.137,50 (SETE MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), ENTRETANTO, AFIRMOU QUE NUNCA FOI NOTIFICADA DE QUALQUER INSPEÇÃO. ADUZIU, AINDA, QUE DILIGENCIOU ADMINISTRATIVAMENTE PARA SOLUÇÃO DA LIDE, TODAVIA O SEU RECURSO FOI JULGADO IMPROCEDENTE, MANTENDO-SE A COBRANÇA EM SEU DESFAVOR. POR FIM, SUSTENTOU QUE A REQUERIDA INTERROMPEU O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E QUE A CONCESSIONÁRIA SE NEGOU A FORNECER DOCUMENTO COMPROVANDO A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DIANTE DE TAIS FATOS, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO, VISANDO, LIMINARMENTE, QUE A PARTE REQUERIDA RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, ABSTENDO-SE DE REALIZAR NOVOS CORTES. AINDA, EM SEDE DE LIMINAR, PUGNA PELA SUSPENSÃO DA COBRANÇA NO VALOR TOTAL DE R$ 7.137,50 (SETE MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), SE ABSTENDO, A DEMANDADA, DE NEGATIVAR O SEU NOME. NO MÉRITO, PUGNOU PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA ORIUNDA DO TOI N.º 045003981183, NA CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E NA RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DE EVENTUAIS VALORES PAGOS PELA AUTORA.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU, EM PRELIMINAR, A INCOMPETÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL. NO MÉRITO, ADUZ QUE HOUVE REGULARIDADE NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS, OU SEJA, ENTENDE QUE NÃO HÁ OCORRÊNCIA DE QUALQUER ATO ILÍCITO, TENDO A RÉ AGIDO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, REQUERENDO, DESSA FORMA, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES, EM PARTE,
os pedidos autorais para:
A) CONFIRMANDO a decisão liminar de ID 23989539, DETERMINAR
à requerida que suspenda definitivamente a cobrança da dívida relativa à recuperação de consumo por deficiência de medição, vinculada ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9410991, abstendo-se de suspender o fornecimento de energia elétrica para a instalação nº 160061051, em razão de tal pendência;
B) RECONHECER
a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9410991,
DETERMINANDO
o seu cancelamento, e, via de consequência, reconhecer a cobrança indevida no valor de R$ 6.449,60 (seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos); e
C) CONDENAR
a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária a contar desta data (Súmula 362, STJ), e juros moratórios a partir do ato citatório. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA, AFIRMANDO A LEGALIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO. REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA INTEGRALMENTE, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. ALÉM DISSO, TAMBÉM REQUER, EM SEDE DE PEDIDO CONTRAPOSTO, EM RECONHECENDO A LEGALIDADE DA LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, A APLICAÇÃO DO ARTIGO 31 DA LEI 9.099/1995, DA QUAL REQUER A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 1.620,62, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NA FORMA DA LEI.
(5). CONTRARRAZÕES DA RECORRIDA.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO QUE TANGE AO MÉRITO, EM PRIMEIRA ANÁLISE, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. ALÉM DO MAIS, NO CASO EM CONCRETO, A RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É ATRIBUÍDA À ESCELSA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA, SENDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA REFORÇADA, RESPONDENDO INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, POIS O SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO PELA DEMANDADA DEVE SER EFICIENTE E SEGURO, SENDO QUE NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DESTAS OBRIGAÇÕES DEVERÁ REPARAR OS DANOS CAUSADOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 14 DO CDC. O PRESENTE CASO CINGE-SE NA CONTROVÉRSIA QUANTO A LEGALIDADE DE DÉBITO IMPUTADO AO CONSUMIDOR E COBRADO POR MEIO DE MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE FOI LAVRADO TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. COM RELAÇÃO AO ARGUMENTO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, ENTENDO QUE AS PROVAS ACOSTADAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. SENDO ASSIM, NÃO HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA, COMO SUSCITADO PELA PARTE RECORRENTE. ISSO PORQUE, O ART. 370 DO CPC E O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO AUTORIZAM O JULGADOR A SOMENTE DETERMINAR A PRODUÇÃO DAS PROVAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS AO DESLINDE DO FEITO, O QUE OCORREU NO CASO EM APREÇO, TENDO O COLEGA DE PISO FUNDAMENTADO A SUA POSIÇÃO PELOS DOCUMENTOS COLIGIDOS NO CADERNO PROCESSUAL. NESTE SENTIDO:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA (NOVO LAUDO PERICIAL) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Sem embargos acerca do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes
.
Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Precedentes. 2. In casu, o magistrado processante motivou o indeferimento da produção de novo laudo pericial requerido pela defesa com base na não demonstração de sua necessidade, bem como na caracterização de medida meramente protelatória. 3. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida durante a instrução, necessário seria uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via mandamental. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 44.991/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016).
ADEMAIS, ENTENDO QUE TAMBÉM NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE, EM ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS, É POSSÍVEL PERCEBER QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA EMPRESA RÉ.

NOTA-SE QUE O DOCUMENTO IMPUGNADO, TOI Nº 9410991 FOI CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELA DEMANDADA, DESRESPEITANDO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NESSE SENTIDO, A SENTENÇA ESCLARECE QUE: “
Denota-se do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9410991 (ID 31091346), que o consumidor não acompanhou a inspeção, de maneira que deveria a concessionária requerida proceder com o envio do TOI, conforme determina o art. 591, inciso I e § 1º, da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL que prevê: Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve: I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; (...) 1º
É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção
, devendo a distribuidora garantir a impressão no local
ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento
. Note-se que se faz necessário o acompanhamento da inspeção, com a aposição de assinatura pelo acompanhante, sendo facultado apenas o envio posterior, em caso de não emissão do TOI no momento. Ademais, faz-se imprescindível o comprovante de recebimento pelo consumidor, o que se faz por meio de AR (aviso de recebimento). Fixadas essas premissas, tem-se que a ré, em atenção ao seu onus probandi (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a inequívoca autoria da fraude do medidor pela parte autora, não demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.”.
DESSA FORMA, PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS, PERCEBE-SE QUE NÃO HOUVE CIÊNCIA DA PARTE AUTORA DO PROCEDIMENTO REALIZADO, BEM COMO NÃO FOI OPORTUNIZADO CONTRADITÓRIO. NESSE SENTIDO, ENTENDO PELA IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO, NÃO PODENDO CONSIDERAR SUFICIENTE TAL DOCUMENTO PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A REQUERIDA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COM EFEITO, A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA REQUERENTE, DE MODO A IMPUTAR À ESTA A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES DETECTADAS. ALIÁS, NESSE SENTIDO, COLACIONO O RESP 1605703/SP JULGADO PELO MINISTRO HERMAN BENJAMIN DA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
processual civil. Ofensa ao art. 535 do CPC não configurada. consumo irregular decorrente de suposta fraude no medidor apurada
unilateralmente
pela concessionária. Ilegalidade. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica ou inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o toi, termo de ocorrência de irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do sodalício a quo não está em consonância com a orientação do stj de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (resp 1605703/sp, rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 08/11/2016, DJE 17/11/2016) (original sem destaque). Outrossim, conforme citado alhures, o autor não estava presente no momento da inspeção - ausência de assinatura da cliente no toi, conforme id. 7248603.
Dever de fiscalização deve ser exercido com maior efetividade e com a participação do consumidor
.
Provas apenas sistêmicas e totalmente unilaterais da requerida
.
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
.
Inexigibilidade das cobranças discutidas nos autos
. Houve evidente falha na prestação de serviço, porquanto se violou o contraditório. Resta claro que a vistoria deu-se unilateralmente, o que afronta a exegese dos arts. 590 e 591 da resolução 1000/2021 da Aneel. Nulidade da autuação e da respectiva cobrança.
Nesse sentido é o entendimento pacífico do eg. TJES, in verbis:
"[...] 1. O termo de ocorrência de inspeção (toi) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo superior tribunal de justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (resp 1.412.433-rs, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, dje 28/09/2018 tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]" (tjes, classe: agravo de instrumento, 002193001167, rel.: des. Walace pandolpho kiffer, órgão julgador: quarta câmara cível, data de julgamento: 27/05/2019, data da publicação no diário:
04/06/2019).

DESTACA-SE, AINDA, QUE A RECORRENTE FALHOU NO FIEL CUMPRIMENTO DOS COMANDOS DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES, OU SEJA, NÃO FORAM OBSERVADAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CARACTERIZAR A SUPOSTA IRREGULARIDADE, ALÉM DE NÃO JUNTAR AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES LEVANTADAS NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E QUE DERAM ENSEJO À COBRANÇA E AO CORTE DE ENERGIA. ADEMAIS, A RECORRENTE COBROU QUANTIA SUPERIOR AO QUE DE FATO O RECORRIDO CONSUMIU, SE BASEANDO EM CÁLCULO SOBRE UMA “MÉDIA” DE CONSUMO, COMO BEM OBSERVOU O JUÍZO
A QUO,
CONDUTA ESTA INADMISSÍVEL, POIS SE TRATA DE ATO ABUSIVO. QUANTO A SUPOSTA LEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TENHO QUE RAZÃO SE DISTANCIA DA PARTE RECORRENTE, POIS TAL MATÉRIA SE ENCONTRA SEDIMENTADA EM TESE REPETITIVA NO ÂMBITO DO C. STJ. A PROPÓSITO, É O RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1412433/RS,
IN VERBIS
: (...) TESE REPETITIVA 15. PARA FINS DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, FICA ASSIM RESOLVIDA A CONTROVÉRSIA REPETITIVA: NA HIPÓTESE DE DÉBITO ESTRITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EFETIVO POR FRAUDE NO APARELHO MEDIDOR ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR, DESDE QUE APURADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, É POSSÍVEL O CORTE ADMINISTRATIVO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, MEDIANTE PRÉVIO AVISO AO CONSUMIDOR,
PELO INADIMPLEMENTO DO CONSUMO RECUPERADO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS ANTERIOR À CONSTATAÇÃO DA FRAUDE, CONTANTO QUE EXECUTADO O CORTE EM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO DO DÉBITO
, SEM PREJUÍZO DO DIREITO DE A CONCESSIONÁRIA UTILIZAR OS MEIOS JUDICIAIS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA DA DÍVIDA, INCLUSIVE ANTECEDENTE AOS MENCIONADOS 90 (NOVENTA) DIAS DE RETROAÇÃO. (...) (RESP 1412433/RS, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 25/04/2018, DJE 28/09/2018) (ORIGINAL SEM DESTAQUE). DESTARTE, TENDO A PARTE RECORRENTE EFETUADO A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA A DÉBITO PRETÉRITO, AFASTANDO-SE DAS DIRETRIZES FIRMADAS NO REPETITIVO, SUA PRETENSÃO RECURSAL, NESTE PARTICULAR, TAMBÉM NÃO MERECE PROVIMENTO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE SÃO DEVIDOS, UMA VEZ QUE A INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA FOI INDEVIDA, BASEANDO EM PROCEDIMENTO ILEGAL, CONFORME JÁ ESCLARECIDO. NESSE SENTIDO, DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)